Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007428-04.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1008044-70.2021.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso
Claudinei Ferreira Alves
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008044-70.2021.8.11.0002, proposta por Claudinei Ferreira Alves, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilizem ao Agravado o medicamento vindicado.
Alega o Recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, por que o medicamento Entresto 49/51 faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e, por esta razão, o fornecimento é de responsabilidade do Estado do Mato Grosso.
Aduz que devem ser realizadas as devidas ponderações, a respeito da dispensação de tratamentos e de medicamentos e, sendo possível, devem ser obedecidas as normas administrativas de repartição da competência, ou de atribuições dos entes, além dos valores, tratamentos e medicamentos constantes das listas de medicamentos fornecidas pelo SUS.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou, ao Recorrente, propiciar a dispensação do medicamento Entresto 49/51, em favor do paciente Claudinei Ferreira Alves.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao Relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento Entresto 49/51, ao paciente Claudinei Ferreira Alves, em razão do seu quadro de cardiopatia grave, consoante os documentos e laudos médicos acostados aos autos da ação de base.
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de o Magistrado a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde, que são inalienáveis, reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Nesse norte, alega o Município Recorrido que não possui legitimidade passiva, porquanto o referido medicamento não consta da relação de componentes básicos da assistência oferecida pelo ente municipal, custeado, pois por verbas destinadas aos procedimentos de média e de alta complexidade.
Desse modo, ainda que fosse de competência da União ou do Estado de Mato Grosso, ressalto que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CRF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CRF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). (...). (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - Julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063, divulg. 31-03-2015, public. 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SÚMULA N. 568 DO STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo atendê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento, ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento e medicamento pleiteados não deve aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Assinalo, ainda, que a parte autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.
Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de Cuiabá-MT, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurado na Constituição da República.
Demais disso, vislumbro a presença dos requisitos necessários para constituir a obrigação do poder público em fornecer o medicamento, mesmo que não incorporado à lista do SUS, consoante a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ REsp. n. 1657156/RJ , abaixo transcrita:
ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TEMA 106 – JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS – POSSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL – REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo).
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.